Tribunal: TJMT
Processo: 1013074-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013074-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA MENDES DAS NEVES - CPF: 551.411.881-91 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso :

1013074-21.2023.8.11.0001

Origem :

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s) :

CELIA MENDES DAS NEVES

Recorrida(s) :

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – FATOR CLIMÁTICO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS – NEVOEIRO – CASO FORTUITO – OFERECIMENTO DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 193611713), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

A existência de danos morais;

2.

Ausência de prestação de assistência adequada;

3.

Ausência de comprovação de má condição climática;

4.

Atraso superior a 04 (quatro) horas.

A recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a autora contratou os serviços da reclamada, referente ao trecho Maringá/PR e Cuiabá/MT, com conexão no aeroporto de São Paulo/SP, para o dia
01/06/2022
, com previsão de desembarque no destino às 11h10min.

Relata que ao chegar no aeroporto durante a madrugada da viagem para embarcar, por volta da meia noite, sem qualquer explicação pela companhia demandada, foi surpreendida ao encontrar o local fechado e verificou que as atividades do aeroporto só retornariam às 11h.

Aduz que o voo foi cancelado sem qualquer justificativa, razão pela qual realocou-se a autora em outro voo, com previsão de desembarque em Cuiabá/MT, somente às 00h10min da madrugada seguinte, em
02/06/2022
, resultando em um atraso de 13 (treze) horas em relação ao horário originalmente previsto.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo se deu por condições meteorológicas adversas, especificamente devido a presença de nevoeiro que resultava na pouca visibilidade, a fim de garantir uma decolagem com segurança aos passageiros e, em razão desse cenário, a autora foi realocada para outro voo o mais rápido possível.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem no voo inicialmente contratado, sendo realocada no voo com partida às
13h20min
, do dia
01/06/2022
, conexão em São Paulo
às 14h50min
, e chegada em Cuiabá-MT às
00h10min, do dia 02/06/2022.

Pois bem,

compulsando o procedimento, constata-se que, como narrado na contestação,
o voo contratado pela parte autora sofreu cancelamento
em virtude da existência de nevoeiro (id. 193611707), evidenciando que o fato gerador da problemática se enquadra como
caso fortuito.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem pela via inicialmente contratada, causando assim, o infortúnio apontado na exordial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que sofreu abalo moral indenizável e dano material.

Sob este prisma e à guisa da boa-fé objetiva, deve-se esperar das aviadoras civis um compromisso com o bem-estar e a segurança dos passageiros, e não uma postura maniqueísta, sob a qual o consumidor sempre está sendo prejudicado.

Nesse sentido,
o fato de o voo ter sido cancelado em razão da impossibilidade de decolagem, com o oferecimento de realocação da passageira em outro voo, certamente atendeu aos requisitos de segurança e bem-estar, devendo-se, assim, prevalecer o bom senso entre os litigantes em virtude do imprevisto
de
condições meteorológicas adversas.

Assim sendo, neste ponto, a sentença recorrida não merece reparos.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora.

No que tange aos
danos materiais
, entendo que restaram demonstrados nos autos, pois a reclamante aduz que
viajava com seus filhos, Pedro de 5 anos e Samira de 19 e, em razão de fazer muito frio no local e não ter o suporte da Reclamada, se dirigiu para um hotel, retornando para o aeroporto as 11:00 da manhã, conforme nota fiscal (id. 193611701).

Logo, deve a autora ser ressarcida do valor de
R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Vale ressaltar que, apesar da parte autora ter afirmado o dispêndio referente a alimentação, não juntou prova suficiente a corroborar sua alegação, a despeito da juntada do comprovante denominado ‘’despesas’’, sem qualquer descrição específica
(id. 193611700).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 205,00 (duzentos e cinco reais),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024